Tribunal: CARF
Processo: 13851.720442/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.720442/2014-19
ACÓRDÃO
2401-012.141 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE CARNES BOIBOM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e apreciado pela
instância a quo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.141 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720442/2014-19
2
RELATÓRIO
Como bem resume o acórdão da DRJ/SPO, de e-fls. 231 e ss.:
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Seção de Fiscalização
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara/SP, pelo qual foi
constituído crédito tributário, no valor total de R$ 3.390.134,72, devidamente
atualizado até julho de 2014, relativo ao período de janeiro de 2011 a dezembro
de 2012, e referente às contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da
receita bruta da comercialização da produção rural adquirida de pessoa física e
devida por sub-rogação pela pessoa jurídica compradora.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 127), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
4.5. Em atendimento ao solicitado no TIPF, o Contribuinte apresentou
esclarecimentos por escrito, informando que:
(a) Adquire produção rural de produtores rurais pessoas físicas e que não efetua a
retenção das referidas contribuições;
(b) Que as notais fiscais contidas nos Anexos I e II do TIPF são todas de produtores
rurais pessoas físicas;
(c) Relação das notas fiscais referentes à aquisição de produção rural de produtor
rural pessoa física para o período de 01/01/ 2011 a 30/06/2011, acompanhada
dos respectivos documentos.
4.6. As notas fiscais relacionadas nos Anexos I e II do TIPF foram verificadas por
amostragem. Foram analisados os documentos emitidos nos meses 07/2011,
09/2011, 10/2011, 04/2012, 06/2012 e 08/2012. Não constam, nos documentos
analisados, retenção de contribuições previdenciárias (2,1%) e de contribuições
destinadas ao SENAR (0,2%).
4.7. A Relação de Notas Fiscais, conforme item 4.5, “c”, acima, foi confrontada
com o Livro de Registro de Entradas.
4.8. Nos termos do artigo 33, §5o, da Lei n° 8.212/1991, o desconto de
contribuições legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão
para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
4.9. Desta forma, necessária a constituição dos créditos tributários referentes às
contribuições devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, que não foram
retidas, recolhidas e declaradas em GFIP pelo Contribuinte.

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.141 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720442/2014-19
3
A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 169-200), em que alega, em síntese:
i) informa que parcelou as contribuições devidas a terceiros – SENAR, Debcad no
51.050.698-4
ii) breve histórico da legislação da contribuição social denominada Funrural e
Inconstitucionalidade do Funrural;
iii) aspectos adicionais quanto a Lei 10.256/2001 – mesmo após essa lei, a
contribuição continua sendo inconstitucional, sendo inexigível o tributo e a
retenção;
iv) inexistência do dever legal de retenção - ainda que se entenda que, após a
edição da Lei n. 10.256/2001, a cobrança do FUNRURAL se tornou constitucional,
fato é que não existe norma constitucional que obriga a retenção das contribuições
pelas empresas adquirentes;
v) Juros SELIC aplicados – o limite máximo é de 1% ao mês;
vi) multa confiscatória aplicada – ofende os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade;
vii) não incidência de juros sobre a multa.

A 1a Turma da Delegacia da DRJ São Paulo (e-fls. 231 e ss.) julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 25 DA LEI No 8.212/91 COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 10.256/01. POSSIBILIDADE.
Com o trânsito em julgado do RE 718874/RS, em 06/11/18, o STF pacificou a
questão da incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção rural do produtor pessoa física, declarando a constitucionalidade do
artigo 25, inclusive de seus incisos I e II, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 10.256/01.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.141 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720442/2014-19
4
Havendo lançamento de ofício a Autoridade Lançadora deve, sob pena de
responsabilidade funcional, aplicar a multa de ofício no percentual previsto na Lei
no 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou petição recursal nas e-fls. 259-260, com os
seguintes argumentos:
i)
Sobre a contribuição previdenciária apurada, esta está incorreta, uma vez
que a Receita lançou valores de notas fiscais de simples remessa como se
fossem de aquisição de produtos rurais. As notas de compra de gado têm
como código CFOP o no 1101 e as notas de simples remessa apresentam
como código CFOP o no 1949. Ocorre que o correto é o recolhimento apenas
sobre o valor das notas de compra de gado com o código 1101, que em
janeiro de 2011 totalizou R$ 1.989.040,79, que importaria no recolhimento
de contribuição previdenciária no valor de R$ 39.780,81. Na tabela que se
apresenta como resumo cálculo notificação 2011/2012 tem-se que a Recita
Federal aponta um total de R$ 75.244.053,50, e cobra a falta de
recolhimento de R$ 3.835.198,15. Porém, o correto é o valor de R$
42.699.913,70 e o valor a ser recolhido de R$ 2.169.155,62. Solicita que
sejam feitas as correções necessárias, para que o valor realmente devido
seja apontado.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 10/02/2020 (e-fl. 255), o recurso interposto em 11/03/202
(e-fls. 257-258) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Na sequência do exame de admissibilidade, verifica-se, compulsando as razões
constantes na impugnação, que a matéria trazida no recurso ora em análise não foi lá veiculada,
consoante exige o inciso III do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.141 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.720442/2014-19
5
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau
recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram
objeto da defesa – e que nem sequer foram discutidos na origem.
Há inovação no recurso quanto à alegação de que estaria incorreto o valor apurado
pela fiscalização, por ter considerado notas fiscais de simples remessa, com código CFOP no 1949,
quando deveria ter considerado apenas as notas com código CFOP no 1101 e que os códigos foram
lançados de forma correta pela Recorrente.
Diante da inovação flagrante, deixo de conhecer do Recurso Voluntário.

2. Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por haver flagrante
inovação nas razões recursais.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 329
DF CARF MF
Original